Tribunal: STF
Processo: RE 1454092
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG, assim ementado:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – DIFERENÇAS SALARIAIS – PREVISÃO LEGAL – VERBAS ATRASADAS – SENTENÇA MANTIDA.” (e-doc. 14, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 7º, inc. XXX, 8º, incs. I e II, 30, caput e incs. I e VII, 37, caput e inc. X, e 39 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que o “sindicado que não defende a categoria da Recorrida no Município de Lagoa Santa/MG”, e que “a assistência judicial realizada pelo Sind-Saúde/MG representa uma violação ao princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, inciso II, da Constituição Federal” (e-doc. 20, p. 9-10).



    3.2. Afirma que, “se os salários estavam devidamente previstos em lei e no edital do processo seletivo no qual o Recorrido participou, não há que se falar em recebimento de valor remanescente, o que acarreta na reforma do acórdão recorrido” (e-doc. 20, p. 18).



    3.3. Sustenta que “a sentença partiu do pressuposto de que o Município Recorrente, com a edição lei posterior revisando o salário da categoria, teria reconhecido o direito dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias ao recebimento do piso salarial nos períodos anteriores a nova lei; não havendo o acórdão recorrido modificado o referido entendimento. Contudo, tal premissa revela-se equivocada, na medida em que a edição da Lei Municipal nº 3.996/2017, que institui o piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias, não necessariamente representa o reconhecimento do Ente Público ao direito ao recebimento dos valores pretéritos previstos na Lei Federal nº 12.994/2014” (e-doc. 20, p. 18-19).



    3.3. Afirma que, “anteriormente à edição da Lei Municipal nº 3.996/2017 o Município Recorrente deveria cumprir, com relação aos salários dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias, ao disposto na Lei Municipal nº 3.087/2010 (art. 4º e anexo I), norma jurídica expressamente mencionada nos editais dos processos seletivos juntados com a defesa”, e que “a revisão do salário dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combates de Endemias realizada na Lei Municipal nº 3.996/2017, não representa o reconhecimento do direito ao piso salarial previsto na Lei Federal nº 12.994/2014 em períodos anteriores” (e-doc. 20, p. 19).



    3.4. Pede “seja recebido e regulamente processado o presente recurso extraordinário, sendo-lhe dado provimento, a fim de se reformar o acórdão recorrido, proferido pela 1ª Turma Recursal de Sete Lagoas/MG e, consequentemente afastando o direito do Recorrido de receber o valor estabelecido em sentença” (e-doc. 20, p. 22).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No recurso extraordinário interposto, não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada.



    5.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à Repercussão Geral:



    “V - Repercussão Geral



    Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral que enseja a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Nos termos do art. 322, do RISTF, exige-se de forma preliminar e fundamentada a demonstração da repercussão geral da matéria do Extraordinário para fins de sua aceitabilidade e análise. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    No caso sub examine, a repercussão geral exigida pela norma processual, é comprovada pela necessidade de se respeitar a separação dos Poderes, sob pena de colocar em risco a autonomia e a independência dos Poderes; bem como pelo dever de respeito da limitação de atuação de sindicatos na mesma base territorial e pela necessidade de o ente público respeitar a lei.



    Considerando que essa questão ultrapassa o âmbito de discussão da presente demanda, haja vista que envolve todos os Agentes Comunitários de Endemias do país, está demonstrada a repercussão geral. 



    Nesse diapasão, com a devida vênia, afigura-se clara e insofismável a dimensão e a extensão do meritum causae desse Extraordinário suprindo o requisito da repercussão geral. 



    Assim, demonstrada a repercussão geral, o que enseja na admissão do presente Recurso e seu processamento regular.” (e-doc. 20, p. 6-7).



    5.2. O preenchimento desse requisito, efetiva demonstração de haver repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de conter repercussão geral, sem a devida fundamentação, não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Código Civil. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Trata-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pela parte autora, na qualidade de Agente de Comunitário de Saúde e Endemias do Município de Lagoa Santa. O autor pleiteia pagamento retroativo das diferenças devidas pelo requerido, relativas aos anos de 2016 e 2017, ante o reconhecimento do direito à percepção nos seus vencimentos do piso salarial da categoria, definido pela Lei Federal 12.994 de 2014 c/c com Lei Federal 13.708 de 2018. 



    Quanto à preliminar do instituto da unicidade sindical, a questão suscitada não interfere no deslinde do feito. A existência do Sindicato Único dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG) é de natureza estadual e o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal da Região Norte Metropolitana da Grande Belo Horizonte (SINORTE) é regional, não havendo ofensa ao dispositivo constitucional citado. Rejeito a preliminar. 



    A sentença não merece reformas tendo em vista reconhecer por todo o direito do autor amparada pelas Leis Federais 12.994 de 2014 e 13.708 de 2018.” (e-doc. 14, p. 2; grifos nossos).



    6.1. Na sentença de 1º Grau mantida pela 1ª Turma Recursal consta:



    “Rejeito a preliminar quanto a falta de observação de unicidade sindical, considerando o direito à liberdade de associativa.



    (...)



    Pois bem, sem maiores delongas, não cabe discutir o direito ao piso salarial, porquanto, este já foi reconhecido pelo requerido, tanto que os valores já estão sendo pagos, a autora limita-se apenas ao direito das verbas retroativas. Ainda sobre a matéria temos que, Preceitua a Lei Federal nº 12.994/2014: (...)



    Portanto, resta incontroverso o direito ao recebimento dos valores retroativos referente ao piso salarial, quanto à diferença a ser apurada no ano de 2016 e 2017.” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    6.2. Para divergir do acórdão recorrido e da sentença de 1º Grau, mantida pela Turma Recursal, e por conseguinte, acolher a argumentação do recorrente de que “o sindicato que indevidamente representa o Recorrido não apresentou nos autos documentos que comprovam a sua inscrição no Ministério do Trabalho (MTE)“, e, “se os salários estavam devidamente previstos em lei e no edital do processo seletivo no qual o Recorrido participou, não há que se falar em recebimento de valor remanescente, o que acarreta na reforma do acórdão recorrido”, (e-doc. 20, p. 10 e 18) seria imprescindível reexaminar a legislação infraconstitucional aplicável, Leis municipais nº 3.996, de 2017, e nº 3.087, de 2010, e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. CORTE A QUO DEFINIU QUE O SINDICATO ATUOU EM SUBSTITUIÇÃO A TODOS OS INTEGRANTES DA CATEGORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 STF. TEMA 848. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Trata-se de questão relativa à legitimidade ativa para executar individualmente título judicial formado em ação coletiva ajuizada por Sindicato consignando o Tribunal de origem que a entidade sindical atuou em substituição a toda categoria. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade para a execução de título, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Ademais, esta Corte já decidiu que a questão relativa aos limites subjetivos da coisa julgada não possui repercussão geral, no julgamento do Tema 848 (ARE nº 901.963-RG/SC, relatoria do i. Ministro Teori Zavascki). 4. Agravo regimental provido, por maioria.”



    (RE nº 1.447.973-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 15/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO SINDICAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.423.739-AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/06/2023, o. 25/07/2023; grifos nossos).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 14, p. 3), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator